Tribunal: TCU
Processo: 016.673/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1728/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela RCS Tecnologia Ltda, como licitante, sobre os indícios de irregularidade na contratação de empresa especializada para a continuada prestação dos serviços de apoio administrativo, na execução de atividades auxiliares, instrumentais e assessórias, junto aos setores da Defensoria Pública da União (DPU) em Brasília - DF; Considerando que o Tribunal deve, preliminarmente, conhecer da representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a Selog não teria confirmado a subsistência do fumus boni iuris e do periculum in mora com vistas à eventual concessão da solicitada cautelar suspensiva, tendo, ainda, identificado a eventual subsistência do periculum in mora reverso ante o caráter essencial do serviço para a continuidade das atividades da DPU; Considerando, contudo, que o TCU não deveria ser chamado a atuar como mera instância recursal sobre a anterior decisão da administração pública, para além de não ter sido demonstrado o eventual sobrepreço, superfaturamento ou risco de prejuízo ao erário em face das supostas falhas na referida licitação, e, assim, o Tribunal deve conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, em face da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no aludido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, ante a indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no aludido certame, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 016.673/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: RCS Tecnologia Ltda. (CNPJ 08.220.952/0001-22). 1.2. Órgão: Defensoria Pública da União (DPU). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Janine Santana Dourado (OAB/DF 41.763), entre outros, representando a RCS Tecnologia Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Defensoria Pública da União (DPU) e à ora representante, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU.